Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716913-52.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA ELIANA MARQUES DA ROCHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHACARA 28 B DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 256, II e § 3o, do CPC/15, é cabível a citação por edital quando o citando se encontrar em local incerto, o que se verifica após frustradas as tentativas de localização dele, inclusive nos endereços constantes de cadastros públicos. 2. O deferimento da citação editalícia não pressupõe o total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, sendo suficiente a demonstração do efetivo empenho em buscar endereços conhecidos para citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. 3. Apesar da Revelia, nos termos do artigo 345, IV, do CPC/15, ela não induz à procedência automática do pleito, quando os fatos não conduzam às consequências jurídicas pretendidas. 4. Além desse aspecto, a Ré, citada por edital, apresentou defesa, por intermédio da Curadoria Especial, a qual se pode valer da prerrogativa de negativa geral, ou seja, de impugnar genericamente todos os fatos narrados pelo Autor, medida que, por si só, torna controverso o litígio e, portanto, pendente de comprovação os fatos alegados pelo Demandante. 5. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio. 6. As decisões da Assembleia de Moradores, realizadas de acordo com a legislação, obrigam todos os condôminos (art. 24, § 1o, da Lei no 4.591/64). Comprovada a aprovação das taxas condominiais em Assembleia devidamente constituída, as quantias cobradas são devidas. 7. Demonstrada a responsabilidade pelos encargos condominiais que lhe cabiam, o não pagamento deles enseja a procedência da cobrança pelo Condomínio. 8. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, alegando, em suma, a nulidade do presente feito, ao argumento de não terem sido esgotados todos os meios para localização da parte demandada para que fosse efetivada a citação por edital. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017